Tribunal: TJMT
Processo: 1059558-94.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059558-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESIEL DA SILVA E SOUZA - CPF: 715.022.971-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA - CNPJ: 73.042.962/0004-20 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), RODRIGO MORALES LIMA - CPF: 334.255.948-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1059558-94.2023.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
GESIEL DA SILVA E SOUZA.

Embargada: THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe parcial provimento para apenas para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SEM NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação, na qual, o reclamante alega que o requerido tem efetuado descontos indevidos na sua conta bancária valor de R$ 55,90 (cinquenta e cinco reais e noventa centavos), referente a serviço denominado "Disney Plus", desde o dia 23/12/2022, os quais totalizam a importância de R$ 335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).

2.

Com relação à ilegalidade da cobrança, percebe-se que a requerida não logrou êxito em comprovar a contratação do serviço que deu origem aos descontos questionados na inicial. Destarte, o pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no importe de R$ 670,80 (seiscentos e setenta reais e oitenta centavos) deve ser mantida como determinado na sentença.

3.

Todavia, no que diz respeito aos danos morais, entendo que não restaram configurados. Denota-se que apesar do recorrido alegar que solicitou o cancelamento dos descontos administrativamente, não apresentou um número de protocolo sequer ou qualquer outro documento que comprove a alegada tentativa de solução administrativa.

4.

Assim, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, tratando-se, apenas, de mero aborrecimento, posto que sequer o nome do recorrido foi lançado no rol de devedores.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança. A título de exemplo colaciono os seguintes julgados:

“COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DÉBITO INEXISTÊNTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (TJ-MT - RI: 10135258520198110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)(destaquei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente). 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

7.

Como é sabido, cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024